Tribunal: TJBA
Processo: 8001568-71.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001568-71.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIA SILVA NUNES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE
. ENTE PÚBLICO DIVERSO DO QUE PERTENCE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
DO STJ
. REEXAME NECESSÁRIO.
REALIZAÇÃO DE EXAMES.
RELATÓRIOS INSERTOS NOS AUTOS DEMONSTRAM A NECESSIDADE. PARTE AUTORA PORTADORA DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. PESSOA DE PARCOS RECURSOS. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS
ENTES FEDERADOS. PRESERVAÇÃO DO JULGADO NESTE TOCANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001568-71.2018.8.05.0032
, sendo parte Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e parte Apelada
E
STADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação,
na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2020.

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça

4